Tribunal: TJMT
Processo: 1013906-86.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013906-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), RAIMUNDO ANTUNES DA SILVA - CPF: 957.284.141-68 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENICE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 068.355.481-69 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SUSCITADA NULIDADE DE ARQUIVO DE MÍDIA CONSTANTE NOS AUTOS. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. ARQUIVO IDÔNEO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente denunciado pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça qualificada, com vistas ao desentranhamento de arquivo de mídia referente às imagens da câmera de segurança do
locus delicti
, sob o argumento de que se trataria de indício inidôneo, obtido com desrespeito aos preceitos de higidez da cadeia de custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o arquivo de mídia objurgado se encontra eivado de nulidade, a tornar de rigor seu desentranhamento dos autos de origem.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de arquivo de mídia que já se encontrava disponibilizado nos autos desde a fase inquisitiva, e não tendo a i. defesa suscitado a ocorrência de qualquer ilegalidade quando da apresentação de resposta à acusação, assiste razão ao julgador ao considerar a matéria preclusa quando da apresentação de impugnação posterior, calcada exclusivamente na certificação, por parte do d. Oficial de Justiça, da impossibilidade, em um primeiro momento, de se localizar o arquivo de mídia em sua integralidade.

4. Afinal, a mera circunstância de o registro em vídeo se limitar ao momento da prática, em tese, do delito de tentativa de feminicídio por parte do paciente — consistente no instante em que o paciente desferiu os golpes contra a vítima —, sem abranger a totalidade do período de tempo em que o acusado permaneceu no
locus delicti
, estabelecimento comercial em que aparentemente esteve por horas antes da suposta prática delitiva, não possui o condão de tornar ilegal o arquivo de mídia em questão, porquanto a demonstração de momentos anteriores ou posteriores ao delito, de eventual relevância para a defesa, poderá ser feita ao longo da instrução criminal mediante outros meios de prova, como o interrogatório do réu; a oitiva da vítima; e o depoimento em juízo de testemunhas.

5. Não há falar em quebra da cadeia de custódia sem que se comprove eventual adulteração da prova ou interferência externa capaz de comprometer sua autenticidade; não tendo sido demonstrado, tampouco, em que medida o arquivo de mídia objurgado não corresponderia à verdade dos fatos ou qual circunstância relevante, anterior ou posteriormente ao instante nele retratado, teria deixado de registrar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“As nulidades devem ser arguidas pelas partes no momento oportuno, sob pena de preclusão; demais disso, não constatadas as alardeadas ilegalidades, deve-se concluir pela idoneidade da prova objurgada, a qual deve permanecer nos autos e ser objeto de instrução criminal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563, 571, I; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
, HC n. 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/8/2020, DJe 4/9/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013906-86.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CLÁUDIA

IMPETRANTE:

Dr. LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

PACIENTE:

RAIMUNDO ANTUNES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, consistente em
indeferir o pedido de desentranhamento formulado pela i. defesa do paciente
, com vistas à exclusão dos autos das imagens da câmera de segurança do
locus delicti
, nos autos da Ação Penal n. 1000062-57.2025.8.11.0101, em que
RAIMUNDO
responde pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 121-A, §1º, II e §2º, V c/c art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, bem como pelo
art. 147, §1º do mesmo diploma
, em concurso material.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, nos autos originários, se requereu o
desentranhamento
do vídeo juntado aos autos, referente às imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
; petitório que, após
manifestação desfavorável
do
parquet
, ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante, sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, além de se tratar de matéria
não alcançada pela preclusão
, o vídeo em questão consubstanciaria
prova ilegítima
, uma vez que
não retrataria a totalidade dos fatos ocorridos
, ausente o contexto anterior e posterior ao suposto ato delitivo, ensejo em que o d. subscritor do
writ
também defende a
inexistência de

garantia de que o material corresponda à íntegra do registro original
, não tendo sido
objeto de manipulação, edição ou seleção parcial
; linha intelectiva em que se sustenta a tese de
quebra da cadeia de custódia da prova
, porquanto as imagens teriam sido enviadas à polícia diretamente pela proprietária do estabelecimento, por meio do aplicativo
WhatsApp
, sem o atendimento das devidas formalidades e cautelas, com ofensa, portanto, ao disposto no
art. 158-B, I, do CPP
, e aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com esteio nessas assertivas, vindica que se reconheça a
inexistência de preclusão
para a arguição deduzida neste
writ
, bem como a
nulidade
do vídeo em questão, por
quebra da cadeia de custódia
, a tornar igualmente nulos o laudo pericial e as informações advindas do arquivo. Em caráter subsidiário, requer seja determinada a
apresentação da íntegra do material original
e a
documentação de toda a cadeia de custódia
, sob pena de nulidade.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 284055865 e ss.).

À míngua de pedido liminar, foram requeridas informações à d. autoridade acoimada de coatora (ID 284349383), que as prestou por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 284854878.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 285879854).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
RAIMUNDO ANTUNES DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
15/01/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com a tentativa de homicídio da vítima
Claudenice Pereira Rodrigues
.

Posteriormente, nos autos n. 1000062-57.2025.8.11.0101, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do art. 121-A, §1º, II e §2º, V c/c art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal [
tentativa de feminicídio
], bem como no artigo 147, §1º, do Código Penal [
ameaça qualificada
], em concurso material.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 14 de janeiro de 2025, por volta das 23h52min, no estabelecimento denominado “Boate dos Sonhos”, localizado em União do Sul/MT, circunscrição da Comarca de Cláudia/MT, o paciente, com manifesto
animus necandi
, por
razão da condição do sexo feminino
, especialmente
o

menosprezo à condição de mulher
,
tentou matar
Claudenice Pereira Rodrigues
, utilizando-se, para tanto, de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi atacada de forma inesperada no momento em que estava trabalhando, somente não tendo o paciente consumado sua intenção por razões alheias à sua vontade, por ter a vítima recebido imediato atendimento médico.

Demais disso, segundo a narrativa constante da denúncia, logo após ser detido pela Polícia Militar, o paciente, ainda demonstrando
menosprezo à condição de mulher da vítima
,
ameaçou
Claudenice Pereira Rodrigues
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, submetendo-a a intenso temor.

Conforme contextualizado pelo i. Ministério Público,
RAIMUNDO
estava na “Boate dos Sonhos” desde as nove horas da noite, onde consumiu bebidas alcoólicas e realizou programa com uma jovem. Nessa toada, quando pediu para encerrar a conta, a vítima calculou as despesas, informou o valor e gerou o QRCode para que o paciente efetuasse o pagamento via
pix
, momento em que, ao errar a senha,
RAIMUNDO
culpou a vítima por seu equívoco, demonstrando irritação e ordenando a
Claudenice
que ficasse quieta.

Quando
Claudenice
respondeu que não tinha culpa dele não acertar a senha, o paciente, em manifesto menosprezo à condição de mulher da vítima, não aceitando ser contrariado por ela,
pegou uma banqueta de madeira e, de forma súbita e inesperada, desferiu golpes contra a cabeça da vítima
, que estava trabalhando e não teve possibilidade de defesa.

Conforme o i. órgão ministerial, a vítima sofreu
duas lesões corto-contusas na cabeça
, medindo aproximadamente 4cm, sendo uma no parietal esquerdo e outra no parietal occipital direito, necessitando de suturas, e o crime de homicídio somente não se consumou porque
Claudenice
foi socorrida e logo recebeu o atendimento médico adequado.

Após a agressão, o paciente, mesmo preso na viatura da Polícia Militar ainda
ameaçou a vítima de morte
, afirmando que, quando saísse da prisão, a procuraria para matá-la.

Acerca da prisão do paciente, colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2025.12639 que, após a Polícia Militar ser comunicada do ocorrido, deu início a diligências à procura do paciente; que, apesar de tentar empreender fuga ao avistar os agentes da segurança pública, acabou sendo por eles capturado e
preso em flagrante delito
. Em sede de audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e convertido em prisão preventiva, mantido até o presente momento.

Por sua vez, ao longo da instrução criminal, arguida a
nulidade
do arquivo de mídia referente às imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial “Boate dos Sonhos”, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão defensiva de ver desentranhado o referido arquivo dos autos; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

Em apertada síntese, o subscritor deste
writ
busca ver desentranhado o arquivo de mídia referente ao registro em vídeo da câmera de segurança do
locus delicti
sob o argumento de que se trataria de
prova ilegítima
, consistente no breve registro do momento em que
RAIMUNDO
se dirigiu até a vítima e a golpeou na cabeça, trecho curto que não permitiria uma compreensão mais aprofundada dos momentos anteriores e posteriores ao episódio; bem como com fulcro em tese de
nulidade por
quebra da cadeia de custódia

da prova
, uma vez que o arquivo de mídia teria sido fornecido pela proprietária do estabelecimento comercial diretamente à polícia, sem a observância das devidas formalidades.

Com fulcro nessas assertivas, pretende o d. causídico, como já relatado, ver não só
afastada a preclusão
a que o d. juízo
a quo
fez menção em suas razões de decidir, quando indeferiu a pretensão defensiva, como principalmente reconhecida a
nulidade do vídeo em questão
. Subsidiariamente, pleiteia a apresentação na íntegra do material original e a documentação de toda sua cadeia de custódia.

Em que pese o esforço defensivo, no entanto, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

De proêmio, no tocante à
preclusão
, observo que o arquivo de mídia objurgado foi juntado aos autos ainda
durante as investigações
e, logo ao receber a denúncia, o d. juízo
a quo
deferiu a pretensão ministerial de submissão do arquivo a
perícia técnica
, com vistas à transcrição e identificação do áudio, para melhor aferição das palavras que teriam sido proferidas pelo denunciado antes de desferir os golpes contra a cabeça da vítima.

Por sua vez, em sede de
resposta à acusação
, a i. defesa pleiteou a juntada aos autos das imagens do sistema de segurança em relação a todo o período em que
RAIMUNDO
esteve no local do fato, com nova remessa a POLITEC.

O petitório foi
deferido
; todavia, o i. Oficial de Justiça posteriormente certificou nos autos a
impossibilidade de obtenção da íntegra das imagens
, pois, tendo o estabelecimento passado para a administração de proprietário diverso, inexistiria acesso a imagens ou itens da época do episódio delitivo.

Apenas então a i. defesa requereu o
desentranhamento do vídeo
já juntado aos autos, face à impossibilidade de acesso a seu conteúdo integral.

Instado a se manifestar, o i. órgão ministerial se opôs à pretensão defensiva e,
ao indeferi-la
, o d. juízo
a quo
apontou a ocorrência de
preclusão
, sob o fundamento de que “
[...] a alegação de irregularidade somente foi suscitada após ser informado nos autos sobre a inexistência do vídeo na íntegra, configurando-se, assim, a preclusão temporal. Nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, “as nulidades deverão ser arguidas nos prazos previstos, sob pena de preclusão”. Ainda, o artigo 563 do mesmo diploma processual consagra o princípio do pas de nullité sans grief, de modo que sequer foi demonstrado prejuízo concreto
” (ID 284055862).

Nesse ponto, ainda que assista razão ao d. impetrante ao assinalar que o
art. 571, VIII, do CPP
não se adéqua à hipótese concreta, por não se tratar de nulidade havida em julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, é certo que se cuida,
in casu
, de
elemento informativo juntado aos autos ainda na fase inquisitiva
, contra o qual a i. defesa
não deduziu qualquer oposição quando da apresentação de resposta à acusação
,
limitando-se a requerer a apresentação da íntegra das imagens da câmera de segurança
(ID 284055865 – Págs. 235-237); sendo certo que “
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente em que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão
” (AgRg no HC n. 892.974/MS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 22/10/2024).

Nessa ordem de ideias, entendo que
a mera informação posterior de que seria impossível o acesso à integralidade do arquivo de mídia referente a todo o período em que
RAIMUNDO
esteve no local do crime
,
não se presta a fundamentar, por si só, a alardeada ilegalidade flagrante do vídeo já juntado aos autos
, o qual, frise-se, foi encartado ao caderno processual e disponibilizado às partes
ainda durante o inquérito
.

Além disso, embora parcial, o vídeo
se refere ao exato momento em que o paciente desfere os golpes contra a vítima
, possuindo, portanto,
patente relevância
para o deslinde da causa, e sendo plenamente admissível como
objeto de instrução criminal
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que não só o instante retratado no arquivo, mas também momentos anteriores ou posteriores a ele possam ser debatidos perante o d.
juízo natural da causa
, por meio tanto do
interrogatório
do acusado quanto da
oitiva da vítima
, além de eventuais
testemunhas oculares
, já que o arquivo de mídia deixa clara a presença de terceiros no local no momento dos fatos.

Por essas razões, concluo que
inexiste qualquer ilegalidade
a ser reconhecida no tocante ao fato de que o vídeo retrata
o momento da suposta prática delitiva
, sem abranger a
totalidade do período
em que o paciente permaneceu no
locus delicti
, já que contextualizações referentes aos instantes anteriores e posteriores ao episódio, acaso relevantes ao deslinde do feito, podem ser alcançadas mediante
outros meios de prova
, notoriamente pelo interrogatório do acusado e pela oitiva da vítima e testemunhas.

Chama atenção, ademais, o fato de que, conquanto o d. impetrante alegue a
inexistência de garantias de que o material não teria sido adulterado, manipulado ou editado de qualquer forma
, não se extraem da prefacial do
writ
quaisquer indícios capazes de indicar eventual corrupção do arquivo e subsidiar as suspeitas formuladas
; pelo contrário, o vídeo foi regularmente processado pela
POLITEC
que, por meio do Laudo n. 216.2.15.9067.2025.015978-A01,
realizou a transcrição e a identificação do áudio dos interlocutores
, sem que se registrasse qualquer inidoneidade do arquivo submetido a perícia (ID 284055865 – Págs. 295-311).

Inexistem nos autos, portanto, quaisquer elementos capazes de apontar que se trate de arquivo inidôneo, corrompido, adulterado ou falsificado por qualquer meio.

Nessa linha intelectiva, quanto à alardeada
quebra da cadeia de custódia
, o que se vê dos autos é que, a despeito da alardeada
informalidade
da juntada aos autos do arquivo de mídia hostilizado, o qual foi fornecido diretamente aos policiais ao longo das investigações que culminaram na prisão e na denúncia de
RAIMUNDO
,
não se verifica o apontamento de qualquer circunstância apta a configurar suspeita legítima de que o arquivo de mídia tenha sido adulterado ou corrompido de qualquer forma
, limitando-se o d. impetrante, pelo contrário, a ventilar
meras suspeitas acerca de sua inidoneidade
.

Todavia, é assente o entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual no sentido de que “
[...]
não há quebra da cadeia de custódia sem comprovação de adulteração da prova ou interferência externa que comprometa sua autenticidade
” (N.U 0006342-59.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). — Destaquei.

Em outras palavras, considerado que o desiderato precípuo do resguardo da cadeia de custódia consiste em preservar a
história cronológica do vestígio
, para que se reconheça a
imprestabilidade
ou a
inutilidade da prova
em razão da
quebra da cadeia de custódia
(
break on the chain of custody
), não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio;
devendo, pelo contrário, ser demonstrado também que
a suposta quebra efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o material periciado e, por conseguinte,
prejudicando
alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida — o que
não ocorre
in casu
.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“[...]
não se verifica a alegada ‘quebra da cadeia de custódia’, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020).

Nesse cenário, em consonância com o entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
e secundado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que
não há qualquer nulidade a ser reconhecida
em relação ao arquivo de mídia vergastado, que
não deve
, portanto,
ser desentranhado dos autos
, mas sim submetido, ao longo da instrução criminal, ao crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que se alcance a
verdade dos fatos
por meio de todos os meios de prova admitidos em direito, observadas as garantias intrínsecas ao
devido processo legal
.

Em sentido correlato, quanto aos pleitos subsidiários, vale dizer que, uma vez já certificado, na instância singela, que não foi possível ao d. Oficial de Justiça, num primeiro momento, obter a
íntegra do material original
, evidente que a questão demanda
diligências
com vistas à
localização do antigo proprietário do estabelecimento
, cujo paradeiro carece de quaisquer indicações nos autos; pelo que,
não tendo sido constatada qualquer ilegalidade manifesta a eivar de nulidade o arquivo de mídia já juntado aos autos
, a
pertinência
da obtenção de tal meio de prova, bem como os
esforços
a serem envidados para tanto, devem ser evidentemente debatidos perante o
d. juízo natural da causa
, que dispõe de melhores condições para aquilatar as
necessidades do processo
, mormente quando, ao que se vê da prefacial do
writ
, não se sabem qual ou quais circunstâncias anteriores ou posteriores ao episódio delitivo pretende o d. impetrante ver demonstradas nos autos por meio do registro de mídia das horas em que
RAIMUNDO
permaneceu no
locus delicti
.

Em suma,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual, apesar do esforço da i. defesa em sentido contrário, entendo que
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO

a ordem
de
habeas corpus
impetrada a favor de
RAIMUNDO ANTUNES DA SILVA
, por não constatar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de eivar de nulidade o arquivo de mídia que instrui os autos da Ação Penal n. 1000062-57.2025.8.11.0101.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025